Tribunal: TJDFT
Processo: 0710286-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710286-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIS ALVES DE ASSIS AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE AGUIAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a penhora de percentual do salário do devedor. Em suas razões, a agravante alega que, esgotados os meios possíveis de constrição patrimonial, e resguardado o atendimento das necessidades básicas do devedor, é cabível a penhora de parte dos seus proventos de aposentadoria, razão pela qual pede a reforma da decisão para deferir a constrição, inclusive antecipando-se a tutela recursal. Pelo despacho de ID no 57022296, facultou-se à agravante justificar o cabimento do recurso, haja vista que o pedido já havia sido indeferido em decisão anterior. Em resposta, a agravante noticiou ter realizado novamente todas as diligências cabíveis na tentativa de encontrar bens penhoráveis, de modo que, não havendo outras opções, a única alternativa viável é a penhora dos proventos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Consoante o art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. No caso, o pedido de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do agravado foi indeferido em 28/09/23 (ID no 173575127 dos autos de origem no 0705131-22.2023.8.07.0006), não tendo sido interposto recurso naquela oportunidade. Importa enfatizar que tal decisão não se fundou na ausência de esgotamento das diligências para localização de outros bens penhoráveis, mas, sim, na ausência de caracterização do crédito de honorários advocatícios como prestação alimentícia e na impenhorabilidade absoluta da verba salarial de valor mensal inferior a cinquenta salários-mínimos. Logo, mostra-se indiferente que as tentativas posteriores de localização de bens tenham sido frustradas, não se prestando tal circunstância a caracterizar modificação da situação fática que autorizasse que a pretensão fosse reiterada, com supedâneo no art. 505, do CPC. Assim, operada a preclusão quanto ao indeferimento da penhora, descabe a reiteração do pedido. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. MATÉRIA PRECLUSA. I. Questão solucionada incidentalmente no cumprimento de sentença não pode ser reaberta depois da sedimentação do fenômeno preclusivo, nos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.II. Encontra óbice na preclusão pedido de penhora de percentual da remuneração do executado que foi objeto de decisão anterior preclusa. III. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1708546, 07306695720228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJE: 07/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do agravo de instrumento, ante o manifesto descabimento, consoante o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator